Tribunal: TJBA
Processo: 8084535-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8084535-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ECOPOSTOS - COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO PELO PROCON. FALTA DE OSTENSIVIDADE NA AFIXAÇÃO DE PREÇOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por ECOPOSTOS - COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON/BA devido à falta de ostensividade na afixação de preços dos produtos ofertados em posto de combustíveis. A embargante alega omissão no acórdão quanto à consideração de prova documental que indicaria cumprimento das normas de afixação de preços, conforme Código de Defesa do Consumidor e Lei nº 10.962/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar prova documental que indicaria o cumprimento das normas de afixação de preços, justificando, assim, a revisão da decisão com base no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissões, esclarecer obscuridades ou corrigir erros materiais, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O acórdão impugnado examina expressamente a alegação de ostensividade dos preços em vitrine, concluindo que tal disposição não atende ao requisito de ostensividade previsto nas normas de proteção ao consumidor.

5.
Ausente qualquer omissão no acórdão recorrido, configurando-se o inconformismo da embargante como tentativa de rediscutir o mérito da decisão já exarada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "O acórdão que trata expressamente das questões suscitadas e conclui pela inadequação da prova para configurar cumprimento das normas de afixação de preços não incorre em omissão apta a justificar acolhimento de Embargos de Declaração."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 10.962/2004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 8084535-04.2020.8.05.0001, em que são partes, como ebargante,
ECOPOSTOS - COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA
, e como embargado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.(a)

Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84